Tribunal: TJSP
Processo: 0010715-79.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Falsa identidade
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000621118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010715-79.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante GRE
EDUARDO FLEITAS BORGES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010715-79.2014.8.26.0562 -Voto no 1271
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0010715-79.2014.8.26.0562 – 5a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SANTOS
2a CÂMARA CRIMINAL
APELANTE: WALTER LUIZ ESTEVES DE AZEVEDO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 1271
WALTER LUIZ ESTEVES DE
AZEVEDO foi processado e condenado como incurso no artigo 307 do
Código Penal, ao cumprimento de dez diárias mínimas, nos termos da r.
sentença de fls. 220/221, cujo relatório adota-se.
Inconformada, recorreu a Defesa
para pleitear a absolvição ante a atipicidade da conduta (fls. 237/241).

Contrarrazões de fls. 244/249.
A Douta Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010715-79.2014.8.26.0562 -Voto no 1271
3
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 256/260).

É o relatório.
As razões recursais não convencem
do desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos autos autorizam,
plenamente, a condenação do apelante.
Segundo consta, no dia 18 de março
de 2014, no período vespertino, na Rua Governador Pedro de Toledo,
Bairro Boqueirão, na cidade e comarca de Santos, WALTER LUIZ
ESTEVES DE AZEVEDO, atribuiu-se falsa identidade para obter
vantagem em proveito próprio.
A materialidade consta do boletim de
ocorrência de fls. 11/13.
O apelante não foi localizado na fase
inquisitória.
Regularmente citado, teve a revelia
decretada às fls. 220, circunstância que não o favorece, porque revela
desinteresse para com o deslinde do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010715-79.2014.8.26.0562 -Voto no 1271
4
A testemunha Cristiane, escrivã de
polícia, ouvida em Juízo às fls. 220, deu conta de que no momento da
lavratura do termo circunstanciado, o apelante assumiu falsamente a
identidade de Pocho Laseseve Freitas Borges e, como havia mandado de
prisão contra Pocho, foi encaminhado à carceragem do 5o distrito policial.
A
verdadeira
identidade
do
recorrente somente foi descoberta por legitimação, cujas cópias estão às
fls. 06/08.
Diante desse contexto probatório, no
qual o apelante se fez passar por outra pessoa no momento da lavratura do
termo circunstanciado, atribuindo-se falsa identidade, incabível reconhecer
a tese Defensória de atipicidade da conduta ao invocar a autodefesa.
Isto porque é pacífico nos Tribunais
Superiores o entendimento da tipicidade da conduta perpetrada por Walter
Luiz.
Vide nesse sentido:
EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME
DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO
CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010715-79.2014.8.26.0562 -Voto no 1271
5
INDENTIDADE
PERANTE
AUTORIDADE
POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA.
ARTIGO
5o,
INCISO
LXIII,
DA
CONSTITUIÇÃO.
MATÉRIA
COM
REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO
DA
IMPOSSIBILIDADE.
TIPICIDADE
DA
CONDUTA
CONFIGURADA.
O
princípio
constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII,
da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa
identidade perante autoridade policial com o
intento de ocultar maus antecedentes, sendo,
portanto, típica a conduta praticada pelo agente
(art. 307 do CP). O tema possui densidade
constitucional e extrapola os limites subjetivos
das partes.
(RE 640139 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
22/09/2011,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198
DIVULG
13-10-2011
PUBLIC
14-10-2011
EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT v. 101, n.
916, 2012, p. 668-674 RTJ VOL-00233-01
PP-00311).
Súmula 522 do E. Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010715-79.2014.8.26.0562 -Voto no 1271
6
de Justiça:

“A conduta de atribuir-se falsa identidade
perante autoridade policial é típica, ainda que
em situação de alegada autodefesa.”
Igualmente afastada a tese de que o
apelante não causou qualquer dano a outrem, bem como não perpetrou
ofensa ao objeto jurídico tutelado por tal norma penal, no caso a fé pública.
Isto porque o crime em tela é formal,
eis que se consuma no momento da afirmação falsa a respeito de fato
juridicamente relevante, independentemente da potencialidade lesiva do
falso ou da subsequente descoberta do ilícito.
Desta forma, nada do que alegou a
combativa defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na denúncia.
A pena, por fim, foi estabelecida
dentro dos critérios mínimos legais e não merece nenhum reparo.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso, mantida a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010715-79.2014.8.26.0562 -Voto no 1271
7
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR